Tribunal: TRF3
Processo: 5001752-33.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
417/1197)

5001752-33.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO 20.910/32. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado na origem, homologou o cálculo apresentado pela agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 8% do valor da condenação.Alega a agravante que no feito de origem a agravada busca a execução individual de decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação coletiva no 0006542-44.2006.4.01.3400 proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes – ASDNER em face da União e do DNIT pleiteando o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT em favor de seus associados, o que ocorreu em 17.12.2009. Argumenta que nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 é de 5 anos o prazo prescricional para propositura de ações contra a Fazenda Pública, de modo que a agravada somente poderia ajuizar o feito de origem até 17.12.2014. Entretanto, como a execução de origem foi ajuizada em 02.03.2017 a pretensão executiva está prescrita.Examinando os autos, verifico que embora o trânsito em julgado da ação coletiva no 2006.34.00.006627-7 tenha ocorrido em 24.02.2010, conforme documento Num. 27565780 – Pág. 89, em 27.11.2013 agravante e a ASDNER – Associação dos Servidores Federais em Transportes apresentaram pedido conjunto de liquidação consensual da execução de obrigação de pagar definindo os titulares da legitimidade ativa para execução individual do julgado, os excluídos do título, obrigação de reposição ao erário de valores recebidos em duplicidade, bem como critérios relativos ao marco inicial e final, valor a ser apurado em favor de cada servidor, parcelas a serem consideradas, base de cálculo, correção monetária e juros, dentre outras questões afetas à execução do julgado. Definiu-se, também, a apresentação de lista consolidada dos filiados que fazem jus à equiparação salarial reconhecida pelo título exequendo e o cronograma de execução dos cálculos (Num. 27565780 – Pág. 117/124).Percebe-se, assim, que embora o trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva tenha ocorrido em 24.02.2010, não era possível que a agravada desse início à execução do julgado, vez que não haviam sido fixados critérios básicos e essenciais para o início da execução individual do título judicial. Mais que isso, sequer havia sido definido os legitimados a executar o título.Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001752-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ALDINA MACIEL GAUNA MARTIN

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NICODEMOS DE ARAUJO JUNIOR - MS18270-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001752-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ALDINA MACIEL GAUNA MARTIN

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NICODEMOS DE ARAUJO JUNIOR - MS18270-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado na origem, homologou o cálculo apresentado pela agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 8% do valor da condenação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, não havendo impugnação quanto aos cálculos da parte exequente, homologo os valores apresentados às fls. 17/19.

Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 8% (oito por cento) da condenação (art.85, 3o, II, CPC), atendidos os parâmetros do 4o do art. 85 do CPC.

Intime-se o exequente para apresentar memorial de cálculo atualizado, incluindo os honorários fixados.

Preclusa a decisão, expeça-se ofício ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Região para pagamento.

Autorizo o destaque de 20% a título de honorários contratuais.

Intime-se. Ciência à União.”

Alega a agravante que no feito de origem a agravada busca a execução individual de decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação coletiva no 0006542-44.2006.4.01.3400 proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes – ASDNER em face da União e do DNIT pleiteando o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT em favor de seus associados, o que ocorreu em 17.12.2009. Argumenta que nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 é de 5 anos o prazo prescricional para propositura de ações contra a Fazenda Pública, de modo que a agravada somente poderia ajuizar o feito de origem até 17.12.2014. Entretanto, como a execução de origem foi ajuizada em 02.03.2017 a pretensão executiva está prescrita.

Negada a concessão de efeito suspensivo (ID 28448168).

Sem Contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001752-33.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: ALDINA MACIEL GAUNA MARTIN

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE NICODEMOS DE ARAUJO JUNIOR - MS18270-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Examinando os autos, verifico que embora o trânsito em julgado da ação coletiva no 2006.34.00.006627-7 tenha ocorrido em 24.02.2010, conforme documento Num. 27565780 – Pág. 89, em 27.11.2013 agravante e a ASDNER – Associação dos Servidores Federais em Transportes apresentaram pedido conjunto de liquidação consensual da execução de obrigação de pagar definindo os titulares da legitimidade ativa para execução individual do julgado, os excluídos do título, obrigação de reposição ao erário de valores recebidos em duplicidade, bem como critérios relativos ao marco inicial e final, valor a ser apurado em favor de cada servidor, parcelas a serem consideradas, base de cálculo, correção monetária e juros, dentre outras questões afetas à execução do julgado. Definiu-se, também, a apresentação de lista consolidada dos filiados que fazem jus à equiparação salarial reconhecida pelo título exequendo e o cronograma de execução dos cálculos (Num. 27565780 – Pág. 117/124).

Percebe-se, assim, que embora o trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva tenha ocorrido em 24.02.2010, não era possível que a agravada desse início à execução do julgado, vez que não haviam sido fixados critérios básicos e essenciais para o início da execução individual do título judicial. Mais que isso, sequer havia sido definido os legitimados a executar o título.

Sendo assim, se não era possível exigir da agravada a imediata execução do título seguidamente ao trânsito em julgado, descabido é o raciocínio que toma como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado da sentença de procedência.

Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos.

É como voto.

VOTO

O Desembargador Federal HÉLIO NOGUEIRA: Peço vênia ao e. Relator para divergir e dar provimento ao recurso.

No caso, reputo verificada a prescrição.

O trânsito em julgado da ação condenatória ocorreu em 24.02.2010.

A UNIÃO ajuizou Ação Rescisória e obteve, em sede de Agravo Regimental a tutela antecipada para “suspender apenas a obrigação de pagar, até que haja manifestação definitiva do STF acerca da matéria objeto de repercussão geral”.

A decisão proferida pelo STF, por seu turno, transitou em julgado em 14.11.2014 (Id 27565780 – p. 114).

A presente execução foi ajuizada em 02.03.2017.

De fato, o ajuizamento de ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há concessão de tutela provisória, na dicção da norma processual civil (art. 969 do NCPC – art. 489 do CPC/73).

Entretanto, entendo que o lapso temporal entre a decisão que suspendeu a obrigação de pagar em acórdão publicado em 07.02.2013 até a decisão definitiva da Corte Suprema a respeito, não deve ser computado para fins da contagem do prazo prescricional para a parte credora propor a demanda executiva.

Assim, durante este interregno em que ficou suspensa a obrigação de pagar, por decorrência lógica, também, há de se considerar suspenso o prazo prescricional executório iniciado com o trânsito em julgado da ação coletiva em 24.02.2010, evitando prejuízo a parte credora.

Conforme consta dos autos, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 24.02.2010, a decisão suspensiva da obrigação de pagar data de 07.02.2013, o trânsito em julgado da decisão definitiva da Corte Suprema ocorreu em 14.11.2014.

Desse modo, não obstante o desconto do prazo de suspensão (01 ano, 09 meses e 07 dias) verifica-se que a ação foi proposta após decorridos mais cinco anos do trânsito em julgado da ação coletiva, quando já consumado o lapso prescricional.

Quanto ao acordo firmado pela União e a ASDNER, reputo que tal fato não constitui marco interruptivo da prescrição.

Ainda que intitulado de “Liquidação consensual”, não se tratou de efetiva fase de liquidação de sentença, tendo em vista que a apuração dos valores, no caso concreto, independe de liquidação, bastando a apresentação de cálculos pelo exequente juntamente com a petição em que dá início à fase de execução, conforme art. 475-B do revogado CPC/1973 e § 2o, do art. 509 do CPC/2015.

Ademais, não há demonstração de que a parte exequente necessitava da prévia apresentação de dados ou documentos em poder da executada para a elaboração de seus cálculos.

Ou seja, o acordo firmado na ação coletiva teve o objetivo de conferir celeridade à execução coletiva, de modo a evitar o alongamento de discussões sobre os critérios a serem utilizado no cálculo aritmético, não constituindo, portanto, causa interruptiva do lapso prescricional.

Assim, desde o trânsito em julgado tinha a parte exequente o direito de promover a execução do título judicial, apresentando seus cálculos independentemente de prévia liquidação.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Relator, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição.

É como voto.

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão que, em sede de execução individual de sentença proferida na ação coletiva n°0006542-44.2006.4.01.3400, ajuizada pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), afastou a prescrição para a execução, homologou o cálculo apresentado pela exequente e condenou a agravante em honorários sucumbenciais de 8% sobre o valor da condenação.

Em razões de agravo, a executada sustenta que “o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em 17/12/2009”, de modo que a parte teria até 17/12/2014 para ajuizar a demanda.

Assim, considerando que a execução foi distribuída em 02/03/2017, pede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Após o voto do e. Relator no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, e do voto do e. Desembargador Federal Hélio Nogueira no sentido de dar provimento ao recurso da executada, sob o entendimento de que o acordo firmado pela União e a ASDNER na liquidação da ação coletiva “não constitui marco interruptivo da prescrição”, vieram-me os autos com vista para melhor compreensão e análise da matéria.

Pois bem.

Após minuciosa análise do recurso, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Eminente Relator que nega provimento ao agravo de instrumento.

O C. STJ tem entendimento de que a ação de execução coletiva ajuizada pelo legitimado extraordinário interrrompe o prazo prescricional da execução individual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Interrompe-se o prazo prescricional da execução individual até o trânsito em julgado da execução coletiva, neste caso, intentada pelo Ministério Público, ainda que nessa ação, ao final, seja conhecida a ilegitimidade de parte do Parquet. Precedentes. 2. Quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1076690/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.LIQUIDAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. 1. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO APRESENTADA POR LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. A fixação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos por esta Terceira Turma, no julgamento dos AgInt nos EDcl no REsp n. 1.357.561/MG. Inviável a sua fixação no caso.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1076640/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

In casu, transitada em julgado a ação coletiva na data de 24/02/2010, consta dos autos a existência de execução coletiva que, além de não se ter notícia de trânsito em julgado, observa-se a celebração de acordo para liquidação de sentença em 27/11/2013 (ID 27565780 – p. 125), com fixação dos critérios básicos e dos legitimados do título executivo.

Dessa forma, não restou verificada a prescrição da execução individual.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ASDNER. AÇÃO COLETIVA N. 2006.34.00.006627-7. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO RECEBIDAS NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. 2. Não há dúvidas que as gratificações de desempenho GDPGTAS e GDPGPE, previstas na Lei n. 11.357/06, e GDAPEC e GDIT, dispostas na Lei n. 11.171/05 (PEC DNIT), possuem a mesma natureza, o que impede os reenquadrados de receberem ambas em um mesmo período. Não é razoável, contudo, que diferenças decorrentes do caráter geral da GDPGTAS e GDPGPE, concedidas em processo judicial transitado em julgado, sejam abatidas do crédito oriundo do reenquadramento no PEC DNIT, mormente porque, ao apurá-lo e exigí-lo, o exequente não postula em seu cálculo as diferenças também existentes e também decorrentes do caráter geral das gratificações GDIT e GDAPEC do PEC DNIT, pretensão esta que provavelmente teria sido a deduzida por ele, em substituição àquela alvo da coisa julgada, caso tivesse sido tempestivamente enquadrado pela administração no PEC DNIT. Além de razoabilidade, este proceder careceria do cumprimento de um dos requisitos da compensação judicial, qual seja, o de que as verbas devem ter a mesma natureza e pertencer ao mesmo gênero. 3. Impõe-se, portanto, que a apuração dos valores devidos por força do enquadramento na carreira do DNIT (ação coletiva n. 2006.34.00.006627-7) observe os critérios contidos na lei para ambos os regimes. A pretensão de ressarcimento de diferenças de paridade das gratificações GDATA e GDPGTAS, pagas por força de sentença transitada julgado, decorrente da mudança do cenário fático-jurídico sobre o qual se assenta aquela coisa julgada, pretensão esta que nasce a partir do reenquadramento do servidor deferido no título ora em execução, deve ser deduzida em ação própria, ou, ainda, em sede de compensação com eventual ação/execução de diferenças de paridade das gratificações GDIT e GDAPEC, estas sim, diferenças específicas com a mesma natureza e gênero das primeiras. 4. Agravo de instrumento improvido. (TRF4, AG 5001141-53.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 25/04/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. 2. Hipótese em que não houve prescrição da pretensão executiva individual, pois a execução coletiva, cujo ajuizamento interrompeu o prazo prescricional, ainda não transitou em julgado, de modo que o prazo ainda não voltou a fluir. 3. Apelação provida. (TRF4, AC 5001260-95.2017.4.04.7206, QUARTA TURMA, Relator OSCAR VALENTE CARDOSO, juntado aos autos em 13/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DNER. PAGAMENTO DE SERVIDORES. PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNIT. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela União Federal em relação à execução individual de sentença coletiva promovida pelos herdeiros de servidor federal do extinto DNER para pagamento de vantagens financeiras decorrentes de Plano Especial de Cargos do DNIT.

- Afastada a alegação de incompetência absoluta. Com o objetivo de impedir inviabilização dos trabalhos do juízo pela multiplicidade de execuções da sentença de tutela coletiva e, de outra parte, com o fim de assegurar a efetividade das execuções individuais dos beneficiários, no julgamento do REsp no 1.243.887/PR, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/73, o E. STJ firmou entendimento no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário.

- No que se refere a alegação de ocorrência de prescrição arguida pela agravante, não merece prosperar, uma vez que tendo em vista o ajuizamento da execução individual pelas partes agravadas na data de 14/10/2016, verifica-se a não ocorrência da alegada prescrição da pretensão executória nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004642-76.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 26/09/2018, Intimação via sistema DATA: 02/10/2018)

Diante do exposto, acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECRETO 20.910/32. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado na origem, homologou o cálculo apresentado pela agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 8% do valor da condenação.Alega a agravante que no feito de origem a agravada busca a execução individual de decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação coletiva no 0006542-44.2006.4.01.3400 proposta pela Associação dos Servidores Federais em Transportes – ASDNER em face da União e do DNIT pleiteando o enquadramento no Plano Especial de Cargos do DNIT em favor de seus associados, o que ocorreu em 17.12.2009. Argumenta que nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 é de 5 anos o prazo prescricional para propositura de ações contra a Fazenda Pública, de modo que a agravada somente poderia ajuizar o feito de origem até 17.12.2014. Entretanto, como a execução de origem foi ajuizada em 02.03.2017 a pretensão executiva está prescrita.Examinando os autos, verifico que embora o trânsito em julgado da ação coletiva no 2006.34.00.006627-7 tenha ocorrido em 24.02.2010, conforme documento Num. 27565780 – Pág. 89, em 27.11.2013 agravante e a ASDNER – Associação dos Servidores Federais em Transportes apresentaram pedido conjunto de liquidação consensual da execução de obrigação de pagar definindo os titulares da legitimidade ativa para execução individual do julgado, os excluídos do título, obrigação de reposição ao erário de valores recebidos em duplicidade, bem como critérios relativos ao marco inicial e final, valor a ser apurado em favor de cada servidor, parcelas a serem consideradas, base de cálculo, correção monetária e juros, dentre outras questões afetas à execução do julgado. Definiu-se, também, a apresentação de lista consolidada dos filiados que fazem jus à equiparação salarial reconhecida pelo título exequendo e o cronograma de execução dos cálculos (Num. 27565780 – Pág. 117/124).Percebe-se, assim, que embora o trânsito em julgado da sentença proferida em ação coletiva tenha ocorrido em 24.02.2010, não era possível que a agravada desse início à execução do julgado, vez que não haviam sido fixados critérios básicos e essenciais para o início da execução individual do título judicial. Mais que isso, sequer havia sido definido os legitimados a executar o título.Agravo de Instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo o julgamento, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator, acompanhado pelo Des. Fed. Valdeci dos Santos; vencido o Des. Fed. Hélio Nogueira, que dava provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.